Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR HUGO ERCICO CARDOSO - CPF: 054.717.621-00 (AGRAVANTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de isenção da pena de multa, sob o fundamento de que não há previsão legal para sua dispensa em razão de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é possível a isenção ou redução da pena de multa imposta ao condenado, considerando sua alegação de impossibilidade financeira para arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa à sanção privativa de liberdade, conforme previsto no art. 32 do CP, não havendo previsão legal para sua exclusão em virtude de hipossuficiência financeira do apenado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT estabelece que a sanção pecuniária é obrigatória, sendo inviável sua extinção ou redução com fundamento exclusivo na incapacidade econômica do reeducando.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o juízo de execução concedeu parcelamento do valor devido, com vistas a compatibilizar o cumprimento da sanção pecuniária com a subsistência do condenado.

6. Os documentos apresentados pela defesa referem-se à situação empregatícia da companheira do agravante, não comprovando de forma cabal sua alegada hipossuficiência financeira – a qual sequer justificaria a almejada isenção do pagamento da sanção pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:
"A pena de multa é de imposição obrigatória e não pode ser afastada com fundamento exclusivo na hipossuficiência financeira do apenado, sendo possível, entretanto, a adoção de medidas que viabilizem seu adimplemento sem comprometer sua subsistência."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 32; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12/12/2023; TJMT, N.U 1015070-91.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

VITOR HUGO ERCICO CARDOSO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
VITOR HUGO ERCICO CARDOSO
contra a r. decisão de ID 262937783 - Pág. 59, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do PEP n.o 2000325-41.2023.811.0037, em que
indeferiu o pleito do reeducando de isenção do pagamento da pena de multa
,
a despeito de sua situação de hipossuficiência financeira
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 262937783 - Pág. 79/84, a i. defesa técnica pretende a
reforma da r. decisão agravada
para o fim de dispensar o reeducando do adimplemento da sanção pecuniária, ao argumento de que é
hipossuficiente financeiramente
e não possui condições econômicas para quitar a pena de multa
sem que sofra prejuízos em seu próprio sustento e/ou de sua família
, ainda que de forma parcelada, visto que o valor atualizado alcança R$ 22.060,04 (vinte e dois mil e sessenta reais e quatro centavos).
Subsidiariamente
,
almeja a redução do aludido
quantum
.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
262937783 - Pág. 104/109
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercitando o juízo de retratação sob o ID 262937783 - Pág. 121/122, a d. autoridade judiciária manteve a r. decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
264182259
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o agravo em execução é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos e das informações disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o ora agravante
VITOR HUGO ERCICO CARDOSO
foi condenado no bojo da ação penal n.o 1002489-93.2023.811.0037 à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal, em decorrência da prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Por ocasião da audiência de justificação realizada na data de 21/08/2024, foi concedida ao apenado a progressão ao regime aberto, sendo-lhe fixadas as condições para prosseguimento da execução penal no regime mais brando, bem como, estabelecida a forma de pagamento da sanção pecuniária, equivalente a R$22.060,04 (vinte e dois mil e sessenta reais e quatro centavos), o qual deveria ser realizado em 36 parcelas de R$612,77 (seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos) -
sic
ID 262937783 - Pág. 24/25.

Em seguida, referindo que o apenado não possui condições financeiras de quitar a pena de multa sem causar prejuízos ao próprio sustento e da família, a i. defesa técnica formulou pedido de isenção do pagamento da aludida sanção pecuniária (ID 262937783 - Pág. 36/38); a qual foi indeferida pelo MM. Juiz
a quo
(ID 262937783 - Pág. 59).

Inconformada com a decisão exarada pela autoridade judiciária de primeiro grau, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, visando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

Sem razão
, contudo.

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a sua isenção em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de sanção penal de aplicação cogente, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 1. [...] – 2.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – 3. AGRAVO JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

1. [...].

2.
Conforme disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

3. Agravo julgado parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido.”
(N.U 1015070-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA COMPLETA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.
É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente
.”
(N.U 1001035-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Destaquei.

Portanto, tendo em linha de conta que consoante o método bifásico previsto no ordenamento jurídico, na fixação da pena de multa, é o valor unitário de cada dia-multa que deve manter relação com as condições econômicas do apenado [e não a quantidade de dias-multa] e,
in casu
, a pena de multa da única condenação definitiva existente em face do reeducando foi fixada proporcionalmente à sanção privativa de liberdade, demais disso, foi estabelecido o valor unitário no piso legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora.

Demais disso, extrai-se dos autos que a pretensão defensiva acerca da isenção da sanção pecuniária com fulcro na hipossuficiência financeira, já havia sido formulada pela i. defesa em primeira instância, tanto que em sede de audiência de justificação, cujo termo está acostado no ID 262937783 - Pág. 24/26, o MM. Juiz
a quo

concedeu o parcelamento do valor devido à título de pena de multa
, justamente no afã de garantir o adimplemento da obrigação sem, contudo, prejudicar a subsistência do sujeito condenado.

Fosse pouco, não se descura que os documentos trazidos à baila pela i. defesa dizem respeito à situação empregatícia de
Yasmin Lopes Morais
, então companheira do ora agravante, de modo que não se prestam a evidenciar, de forma inconteste, a alardeada hipossuficiência financeira de
VITOR HUGO
– condição esta que, frise-se, sequer configuraria justificativa apta a autorizar a isenção almejada.

Destarte, preservo a execução da pena de multa imposta ao ora agravante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
VITOR HUGO ERCICO CARDOSO
, mantendo incólume a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do PEP n.o 2000325-41.2023.811.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025